Tribunal: STF
Processo: HC 167176
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 65 DO DECRETO-LEI 3.688/41. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR DENEGADO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Este habeas corpus configura mera reiteração de impetração anterior não acolhida por decisão transitada em julgado desta Corte. 



    2. As peças que instruem o processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. As decisões proferidas pelas instâncias de origem afastaram, fundamentadamente, a tese de intempestividade da apelação apresentada pelo assistente da acusação. Inadequação do habeas corpus para rediscutir os pressupostos de cabimento do recurso de apelação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.